Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-83.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011456-83.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO JOHN DEERE S/A
RECORRIDOS: JOSÉ PUPIN E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 36482962) interposto por BANCO JOHN DEERE S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 28815459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA - DESPACHO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA SE APURAR O MONTANTE DEVIDO EM CADA EXECUÇÃO QUE É OBJETO DE IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO POSTULADO PELO CREDOR RECORRENTE – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DESPACHO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se em demanda executiva em que houve a adjudicação de imóvel objeto de garantia do título executado, bem assim pedido de imputação ao pagamento de outros débitos, o magistrado entende por bem determinar a reunião de referidas execuções e realização de perícia contábil para se apurar o real montante devido pelos devedores, é circunstância que não acarreta prejuízo ao credor”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1011456-83.2019.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 18/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 31717956), estes foram rejeitados no acórdão de id 33500495.
O Recorrente alega violação aos artigos aos artigos 489, § 1o, IV, 505, 877, § 1o, 1.015, e 1.022, parágrafo único do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a presente controvérsia recursal teve a sua origem na decisão proferida pelo MM Juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – M T, que, acolhendo pedido de reconsideração dos executados, determinou a suspensão da expedição do mandado de imissão na posse de imóvel, não obstante estarem os atos de adjudicação perfeitamente consolidado s , passando a constituir título aquisitivo em favor do recorrente/exequente”. (id 36482962 - p. 2)
Assevera que o órgão fracionário “(...) não conheceu do mérito recursal, respaldado na suposta ausência prejuízo n a determinação de suspensão do processo para realização de perícia contábil e apuração do saldo devedor”. (id 36482962 - p. 2)
Argumenta que “(...) a lei processual, ao prever o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), não faz qualquer ressalva quanto a necessidade de demonstração de eventual prejuízo, como requisito à sua admissibilidade”. (id 36482962 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 37216472).
Contrarrazões no id 39820983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Trata-se de Recurso Especial contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente contra decisão proferida em sede de Processo de Execução, ao fundamento de que o “(...) recurso, ainda que tirado de demanda executiva, não deve ser conhecido, porquanto o despacho não acarreta prejuízo, tampouco enseja a produção de prova inútil, impertinente ou mesmo com abrangência maior que a devida, ainda mais que o juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe a verificação ou não de sua pertinência e de seu alcance, descortinando, dessa forma, a inexistência da lesividade apontada”. (id 28815459 - p. 4)
Imprescindível salientar que não é o caso de se aplicar a tese firmada no Tema 988/STJ, em sede recursos repetitivos, porquanto nos paradigmas REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, discutiu-se exclusivamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento conforme o conteúdo da decisão interlocutória, observando-se as hipóteses previstas no caput e incisos do artigo 1.015 do CPC.
Com efeito, constata-se do site do STJ que a questão submetida a julgamento tinha como objetivo “definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC”. (g.n.)
Logo, como no presente caso a decisão interlocutória foi proferida em sede de execução, cuja hipótese está expressamente prevista no paragrafo único do art. 1.015 do CPC, configura-se a distinção entre a controvérsia ora discutida e aquela constante do Tema 988/STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SUSPENDEU O PROCESSO. TEMA REPETITIVO 988/STJ INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO.
1. No enfrentamento da matéria, o relator do Agravo de Instrumento, em decisão monocrática, lançou os seguintes fundamentos (fls. 123-124, e-STJ): "O recurso não deve ser conhecido. A decisão que determina a suspensão do processo não é agravável de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigentes, que estabelece hipóteses restritas ao recurso, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de cumprimento de sentença, liquidação de sentença, ou execução de título executivo extrajudicial. Cabe ao juízo regular e execução e adotar as medidas cabíveis ao cumprimento da sentença, do que não é cabível imediatamente recurso. Não conheço, portanto, do recurso interposto, porque incabível".
(...)
3. Esclarece-se que o entendimento do Tema Repetitivo 988/STJ não se aplica aos Recursos Especiais que discutam o cabimento do Agravo de Instrumento nos processos ou nas fases procedimentais elencadas no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. Com efeito a regra prevista no caput e incisos do art. 1.015, segundo a qual há limitação no cabimento do Agravo de Instrumento em razão do conteúdo da decisão interlocutória (observando-se, nesse particular, a tese da taxatividade mitigada acolhida pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, DJe 19/12/2018), somente se aplica à fase de conhecimento.
(...)
6. Recurso Especial provido”. (REsp 1762071/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019). (g.n.)
Diante desse quadro, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único do Código Processo Civil, o Recorrente alega que “(...) a lei processual, ao prever o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), não faz qualquer ressalva quanto a necessidade de demonstração de eventual prejuízo, como requisito à sua admissibilidade”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII